Tribunal: STJ
Processo: 1500880-32.2021.8.26.0599
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2175235 - SP (2024/0381467-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NERLEI MOIZES SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO
DA
PENA
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. FRAÇÃO DE
DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.
PERCORRIDO.
ITER CRIMINIS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. UMA
SÓ AÇÃO E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula n. 231
do STJ – entendimento reafirmado pela Terceira Seção no julgamento
do
.
REsp 2.057.181/SE, REsp n. 2.052.085/TO e REsp n. 1.869.764/MS
Assim, a decisão agravada, que reconheceu a atenuante prevista no art.
65, III, "d", do CP e manteve a pena no mínimo legal, está em
conformidade com o posicionamento majoritário desta Corte Superior.
2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada
conforme a maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado
almejado. No caso concreto, o acórdão de apelação fundamentou
adequadamente o redutor em 1/2 em virtude do
percorrido
iter criminis
pelo acusado, ao registrar que a conduta chegou a causar lesões graves
no ofendido, atingindo região "próxima ao tórax", pois ele ficou
Documento eletrônico VDA50430376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 87f5e94f-f2e6-43e2-ae8c-d361cc76792a

"incapacitado de realizar suas atividades habituais por mais de 30 dias",
o que demonstra que a execução do crime foi levada quase até a
consumação. Em casos similares, em que a tentativa de homicídio
provoca lesões na vítima – mas que não resultam em risco de morte –, o
STJ entendeu ser cabível a aplicação da fração de 1/2. Precedentes.
3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, o Código Penal
adotou a teoria mista, exigindo o preenchimento de requisitos de ordem
objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e
subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).
No caso, as instâncias ordinárias constataram haver uma só ação e a
existência de desígnios autônomos na prática delitiva, circunstâncias
que impedem a aplicação da regra prevista no art. 71, parágrafo único,
do CP.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 87f5e94f-f2e6-43e2-ae8c-d361cc76792a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2175235 - SP (2024/0381467-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NERLEI MOIZES SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO
DA
PENA
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. FRAÇÃO DE
DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.
PERCORRIDO.
ITER CRIMINIS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. UMA
SÓ AÇÃO E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula n. 231
do STJ – entendimento reafirmado pela Terceira Seção no julgamento
do
.
REsp 2.057.181/SE, REsp n. 2.052.085/TO e REsp n. 1.869.764/MS
Assim, a decisão agravada, que reconheceu a atenuante prevista no art.
65, III, "d", do CP e manteve a pena no mínimo legal, está em
conformidade com o posicionamento majoritário desta Corte Superior.
2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada
conforme a maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado
almejado. No caso concreto, o acórdão de apelação fundamentou
adequadamente o redutor em 1/2 em virtude do
percorrido
iter criminis
pelo acusado, ao registrar que a conduta chegou a causar lesões graves
no ofendido, atingindo região "próxima ao tórax", pois ele ficou
Documento eletrônico VDA50090845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 76fa62d0-36c8-4ca4-842d-f4a92e184c9d

"incapacitado de realizar suas atividades habituais por mais de 30 dias",
o que demonstra que a execução do crime foi levada quase até a
consumação. Em casos similares, em que a tentativa de homicídio
provoca lesões na vítima – mas que não resultam em risco de morte –, o
STJ entendeu ser cabível a aplicação da fração de 1/2. Precedentes.
3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, o Código Penal
adotou a teoria mista, exigindo o preenchimento de requisitos de ordem
objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e
subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).
No caso, as instâncias ordinárias constataram haver uma só ação e a
existência de desígnios autônomos na prática delitiva, circunstâncias
que impedem a aplicação da regra prevista no art. 71, parágrafo único,
do CP.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
NERLEI MOIZES SAMPAIO DA SILVA
contra decisão monocrática em que dei parcial provimento ao seu recurso especial,
tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, contudo sem
haver reflexos na pena, em virtude da Súmula n. 231 do STJ.
Quanto ao referido enunciado sumular, o agravante afirma que "a
discussão sobre a matéria deve ser retomada por essa Corte Superior" (fl. 1.353).
Menciona decisão por mim proferida, em 2019, em que registrei dúvida quanto ao
acerto do entendimento veiculado na súmula.
Em relação à minorante prevista no art. 14, II, do CP, sustenta: "ao
contrário do que anotou a r. decisão agravada, o Acórdão recorrido em nenhum
momento registrou que a vítima foi atingida em região vital. E nem poderia tê-lo
feito mesmo, uma vez que a própria denúncia afirma textualmente que o ofendido
foi atingido por um único disparo no braço, ou seja, em local não vital" (fl. 1.354).
Por fim, no tocante ao art. 71, parágrafo único, do CP, alega: "basta
examinar a própria denúncia para se constatar inequivocamente a ocorrência de um
único desígnio, sem necessidade de revolver o material probatório" (fl. 1.358).
Documento eletrônico VDA50090845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 76fa62d0-36c8-4ca4-842d-f4a92e184c9d

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O réu foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pelo crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, todos do CP (por duas
vezes). Em apelação, a Corte local readequou a pena do acusado para 10 anos de
reclusão. Neste recurso especial, a defesa busca: a) a incidência da confissão
espontânea, com redução da reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal; b) a
aplicação da fração da tentativa no seu patamar máximo quanto ao crime praticado
contra a vítima Marcelo e c) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os
crimes.
Na decisão agravada, acolhi parcialmente o primeiro pedido, a fim de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas não reduzi a pena abaixo do
mínimo legal em atenção à Súmula n. 231 do STJ. Reitero que o tema foi
revisitado por esta Corte Superior no ano passado (REsp 2.057.181/SE, REsp n.
e
, relator Ministro
, relator
2.052.085/TO REsp n. 1.869.764/MS
Rogerio Schietti
para acórdão Ministro
, 3a S., DJe de
),
Messod Azulay Neto
18/9/2024
oportunidade em que ficou solidificado que, fixada a pena-base no mínimo legal,
não pode ser ainda mais abrandada pelo reconhecimento da confissão espontânea,
em razão do enunciado da
: "A incidência da circunstância
Súmula n. 231 do STJ
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Assim, com a ressalva do meu entendimento sobre a matéria e em
atenção ao sistema de precedentes vinculantes, a decisão agravada, que reconheceu
a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP e manteve a pena no mínimo
legal, está em conformidade com o posicionamento majoritário do STJ.
A respeito do art. 14, II, do Código Penal, ressalto que o índice de
diminuição da pena pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade
. A propósito: "a jurisprudência desta Corte adota
da conduta ao resultado almejado
critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à
aproximação do resultado representado: quanto maior o
percorrido
iter criminis

Documento eletrônico VDA50090845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 76fa62d0-36c8-4ca4-842d-f4a92e184c9d

pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC n. 472.687
, relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
,
/SP
Sebastião Reis Júnior

13/8/2019
DJe de
).
29/8/2019
No caso, tal como afirmei na decisão monocrática, o acórdão de
apelação fundamentou idoneamente o redutor em 1/2 em virtude do iter criminis
percorrido pelo acusado, ao registrar que a conduta chegou a causar lesões graves
no ofendido, atingindo região "próxima ao tórax", pois ele ficou "incapacitado de
realizar suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias" (fls. 1.271-1.272), o
que demonstra que a execução do crime foi levada quase até a consumação.
Reitero que, em casos similares, em que a tentativa de homicídio
provoca lesões na vítima
que não resultam em risco de morte
– mas
, o STJ
–
entendeu ser cabível a aplicação da fração de 1/2. Nesse sentido:
[...]
3. A fração de redução da pena em razão da tentativa deve ser
fixada conforme a distância entre os atos executórios e a
consumação, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver
de consumar o delito.
4. As instâncias ordinárias são soberanas na análise do conjunto
fático-probatório e concluíram que o crime se aproximou
significativamente da consumação, com exaustão dos atos
executórios e lesões corporais relevantes nas vítimas, razão pela
qual foi adotada a fração de 1/2.
5. A revisão da fração de diminuição da pena, com base no
suposto desacerto da valoração do iter criminis e das
consequências do crime, demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a tentativa
cruenta não enseja aplicação da fração máxima de 2/3,
justificando-se a aplicação de fração intermediária.
7. A decisão monocrática proferida com base em entendimento
consolidado no âmbito da Corte não viola o princípio da
colegialidade, conforme autorizam o art. 932, III, do CPC/2015 e
os arts. 34, VII, e 255, § 4o, do RISTJ. IV. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
1. A fração de diminuição da pena pela tentativa depende da
análise do iter criminis e das lesões à vítima, sendo incabível sua
revisão em recurso especial diante da necessidade de reexame de
provas (Súmula 7/STJ).
Documento eletrônico VDA50090845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 76fa62d0-36c8-4ca4-842d-f4a92e184c9d

2. A fixação da fração intermediária (1/2) é válida quando há
efetiva lesão e risco de morte, em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 83/STJ).
3. É legítima a decisão monocrática fundada em jurisprudência
consolidada, inexistindo violação do princípio da colegialidade.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.840.684/DF
Carlos Cini
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
Marchionatti
julgado em
, DJEN de
, destaquei)
20/5/2025
28/5/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I - "Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a
teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado
semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena
aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao
bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta
Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma
inversamente proporcional à aproximação do resultado
representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente,
menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC n.
609131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
.)
24/8/2021
30/8/2021
II - No presente caso, verifica-se a validade dos fundamentos
lançados pelas instâncias ordinárias para adotar a fração de 1/2,
diante da aproximação da conduta à consumação delitiva, além de
sua gravidade.
III - Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 785.066/SC
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da continuidade delitiva,
o Tribunal estadual afastou a tese defensiva pelo seguinte (fl. 1.272, grifei):
Por fim, foi aplicado o concurso formal imperfeito de crimes
(artigo 70, segunda parte, do CP), sob o fundamento de que a ação
do réu foi dirigida finalisticamente à produção de dois resultados,
o que demanda a soma das penas. De fato, em que pesem as
alegações defensivas, não há como reconhecer que um crime se
deu em continuação ao anterior, posto que restou claro que o
apelante, mediante uma mesma ação, praticou dois delitos com

visando atingir dois resultados morte.
desígnios autônomos,
Documento eletrônico VDA50090845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 76fa62d0-36c8-4ca4-842d-f4a92e184c9d

Assim, reafirmo que o acórdão impugnado está em consonância com a
, que condiciona o reconhecimento do crime continuado não
jurisprudência do STJ
apenas aos requisitos objetivos previstos em lei como também à existência da
unidade de desígnios no cometimento dos crimes. No caso, não há pluralidade de
(uma vez que foi reconhecido o concurso formal) e foi constatada a
ações
existência de
na prática delitiva – circunstâncias que
desígnios autônomos
impedem a aplicação da regra prevista no art. 71, parágrafo único, do CP.
Saliento não haver como concluir de forma diversa, a fim de alterar as
premissas fático-probatórias firmadas pela Corte local, por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ. Nessa perspectiva:
[...]
2. Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o
reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista
no art. 71 do Código Penal - CP, adota como premissa que
determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma
espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus
- requisitos objetivos -
operandi
com unidade de desígnios entre
os delitos cometidos - requisito subjetivo.
In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento
do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão
a revelar traços que
foram praticados com desígnios autônomos,
não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração
criminosa.
3. Trata-se de conclusão fundada em elementos fático-probatórios
dos autos e, por essa razão, o habeas corpus revela-se via
, uma vez que tal providência
inadequada para sua alteração
demandaria a análise aprofundada do processo de execução,
incompatível com a celeridade e sumariedade do rito. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 535.084/SP
Joel Ilan, Paciornik
, destaquei)
25/10/2019

[...]
1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de
que, para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, o
Código Penal adotou a teoria mista, segundo a qual se afigura
imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva
(mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e
subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os
eventos). Precedentes.
Documento eletrônico VDA50090845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 76fa62d0-36c8-4ca4-842d-f4a92e184c9d

2. Há unidade de desígnios quando constatado um liame entre os
crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos
subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares
devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente
(HC n. 408.842/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
30/5/2018
3. No caso dos autos, a instância ordinária, soberana na análise
das circunstâncias fáticas da causa, rechaçou a tese de crime
continuado, assentando que os ilícitos foram cometidos com
desígnios autônomos.
4. O acórdão impugnado não destoa da orientação consolidada
nesta Corte, na medida em que aderiu a teoria mista. Ir além disso,
a fim de avaliar o acerto ou não da conclusão de que os delitos
foram cometidos com desígnios autônomos, exigiria o reexame
, providência vedada na via especial
dos elementos de fato e prova
(Súmula 7/STJ).
5. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.238.412/MS
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
, grifei)
Júnior
19/9/2018

Embora a defesa afirme que "basta examinar a própria denúncia para se
constatar inequivocamente a ocorrência de um único desígnio" (fl. 1.358), não se
deve partir da inicial acusatória, e sim daquilo que se produziu no curso da
instrução, a fim de verificar se as provas permitem ou não o reconhecimento da
unidade de desígnios. Deveras, o exame da denúncia é ponto de partida, mas não é
suficiente, por si só, para se aferir o elemento subjetivo do agente, de modo que é
imprescindível a análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50090845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 76fa62d0-36c8-4ca4-842d-f4a92e184c9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.175.235 / SP
Número Registro: 2024/0381467-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008803220218260599 150088032202182605992
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NERLEI MOIZES SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NERLEI MOIZES SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50397923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: c289fc6f-3458-436c-9992-27f793aff5c5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: c289fc6f-3458-436c-9992-27f793aff5c5